Tribunal: TJBA
Processo: 8033258-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033258-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GABRIEL SANTOS VANDERLEI DA SILVA

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REGISTRO NO SCR/SISBACEN APÓS PRESCRIÇÃO DO DÉBITO. NATUREZA RESTRITIVA DO SISTEMA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor pleiteia a exclusão de seu nome do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, alegando que a dívida que originou o registro está prescrita. Requer, ainda, indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se a legalidade da manutenção de informações sobre débito prescrito no SCR/SISBACEN, considerando a vedação imposta pelo Código de Defesa do Consumidor e a ausência de notificação prévia ao consumidor.

III. Razões de decidir

3.

Nos termos do art. 43, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor, é vedada a manutenção de informações que possam dificultar o acesso ao crédito quando a dívida correspondente já se encontra prescrita.

4.

A Resolução CMN nº 5.037/2022 impõe às instituições financeiras o dever de notificar previamente o consumidor acerca da inserção de seus dados no SCR/SISBACEN, obrigação não cumprida pela instituição financeira.

5.

O Superior Tribunal de Justiça entende que o registro no SCR/SISBACEN tem natureza de cadastro restritivo de crédito, sendo indevida a sua manutenção após a prescrição da dívida.

6.

A ausência de notificação e a manutenção indevida da inscrição caracterizam ato ilícito, ensejando o dever de indenizar pelos danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme precedentes desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1
. É indevida a manutenção de informações sobre débito prescrito no SCR/SISBACEN, pois caracteriza restrição ao crédito e viola o art. 43, § 5º, do CDC.

2. A ausência de notificação prévia do consumidor acerca da inscrição no SCR/SISBACEN configura ato ilícito da instituição financeira.

3. A inclusão indevida no SCR/SISBACEN enseja indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 43, §§ 2º e 5º; CC, arts. 186 e 927; Resolução CMN nº 5.037/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.975.530/CE; STJ, REsp nº 1.948.143/MG; TJBA, Apelação nº 80620527220238050001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8033258-41.2023.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
GABRIEL SANTOS VANDERLEI DA SILVA
e parte recorrida
BANCO BRADESCARD S.A
.
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04